Tribunal: TJPA
Processo: 0813640-65.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813640-65.2022.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON DE NAZARE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0813640-65.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDERSON DE NAZARÉ DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO. PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), pleiteando a reforma da dosimetria da pena para reduzir a pena-base e a pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem analisadas: (i) se a exasperação da pena-base, fundamentada na valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, foi desproporcional e se o julgador está adstrito a um critério matemático fixo (fração de 1/8); e (ii) se a pena de multa foi fixada em patamar excessivo, comportando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Perícia Papiloscópica e pela prova testemunhal colhida em juízo, que demonstram que o réu se utilizou de um alvará de soltura ideologicamente falso para se identificar com nome diverso e ludibriar a ação policial.

4. A dosimetria da pena-base não está vinculada a um critério matemático rígido. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o magistrado possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica para cada circunstância judicial negativa.

5. No caso, a pena-base foi exasperada com base em fundamentação concreta e idônea, considerando a acentuada reprovabilidade da conduta (culpabilidade), pois o crime foi praticado para ocultar outros delitos e se esquivar da aplicação da lei penal, e os maus antecedentes do réu, que ostenta condenação anterior com trânsito em julgado.

6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Tendo sido a pena-base fixada acima do mínimo legal de forma justificada, a pena de multa deve seguir a mesma lógica, sendo incabível sua redução quando já estabelecida em patamar proporcional e com o valor do dia-multa no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta e em maus antecedentes, não estando o julgador obrigado a seguir um critério aritmético fixo, como a fração de 1/8, para cada vetorial negativa.

2.

A pena de multa, quando fixada em quantidade de dias proporcional à pena privativa de liberdade e com o valor unitário no mínimo legal, não comporta redução, por se tratar de sanção cumulativa e de aplicação cogente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, I, 299 e 304.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC n. 700.540/SP; TJPA - Apelação Criminal nº 0016911-12.2018.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON DE NAZARÉ DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 304 do Código Penal (ID 19648633).

Narra a denúncia (ID 75848634) que, no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 16h30min, o denunciado, ao ser abordado por uma guarnição da Polícia Militar no bairro da Terra Firme, em Belém/PA, fez uso de documento ideologicamente falso. Para se identificar, apresentou um Alvará de Soltura autêntico em sua forma, mas que continha o nome falso de "Antônio Marcos da Silva". Apurou-se que o próprio denunciado, em processo anterior, atribuiu-se a falsa identidade para ocultar seus antecedentes criminais e obter o referido alvará, alterando, assim, a verdade sobre fato juridicamente relevante. A fraude foi confirmada por meio de perícia papiloscópica, que concluiu que as impressões digitais de ambos os nomes pertenciam ao denunciado.

A denúncia foi recebida em 01 de setembro de 2022. Após regular instrução processual, com audiência realizada em 26 de outubro de 2022, sobreveio a sentença (ID 19648633), que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões (ID 19648647), pugna pela reforma da sentença para que seja redimensionada a pena-base, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma excessiva e desproporcional, e requer a redução da pena de multa fixada.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19648653), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 21084021), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO RECURSAL

O mérito do presente recurso cinge-se à análise da dosimetria da pena, especificamente quanto à fixação da pena-base e da pena de multa. A defesa argumenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e que a pena de multa deve ser reduzida.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que as teses defensivas não merecem acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas durante a instrução processual, não sendo, inclusive, objeto de insurgência no apelo. O Laudo de Perícia Papiloscópica (IDs 74189323/74189324) e os depoimentos judiciais dos policiais militares formam um conjunto probatório coeso e suficiente para sustentar a condenação.

O policial militar Marcos Marcelino Costa Silva relatou em juízo que, durante a abordagem, o réu apresentou um documento emitido pelo Poder Judiciário com nome diverso do seu, e que a condição de foragido foi confirmada pela companheira do acusado. Detalhou que, já na delegacia, constatou-se que o réu respondia a ocorrências com nomes distintos. De forma harmônica, o policial Alex Ribeiro Coutinho confirmou a abordagem e a apresentação do documento com nome falso, corroborando a dinâmica dos fatos. Tais depoimentos são válidos e merecem credibilidade, pois não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar injustamente o apelante.

Passo, então, à análise específica dos pleitos recursais.

2.1 – Da Dosimetria da Pena-Base

A defesa sustenta que o juízo
a quo
agiu com excessivo rigor ao fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, argumentando que o critério ideal seria a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

Sem razão, contudo.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a
culpabilidade
e os
antecedentes
. A fundamentação utilizada para tanto foi concreta e idônea. Quanto à culpabilidade, o juiz destacou a maior reprovabilidade da conduta do réu, que "praticou o crime para encobrir outros delitos, utilizando-se de falsa identidade como medida para se esquivar da Justiça Penal, causando, inclusive, uma demanda maior de trabalho e gastos de perícias e agentes de segurança pública". Tal motivação demonstra que a conduta do apelante extrapolou a normalidade do tipo penal de uso de documento falso. No que tange aos antecedentes, a valoração negativa foi corretamente fundamentada na existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a fixação da pena-base não se submete a um critério matemático rígido, conferindo ao julgador uma discricionariedade vinculada para, analisando as particularidades do caso concreto, estabelecer o
quantum
de aumento. As frações de 1/6 ou 1/8 são apenas parâmetros, não de aplicação obrigatória. O que se exige é fundamentação idônea, o que foi devidamente observado na sentença.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. [...] QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
(AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (grifei).

Dessa forma, considerando a fundamentação concreta apresentada pelo juízo de primeiro grau para a valoração negativa de duas importantes circunstâncias judiciais, não vislumbro qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação da pena-base, devendo ser mantida tal como lançada na sentença.

2.2 – Da Pena de Multa

A defesa requer, ainda, a redução da pena de multa. O pleito, da mesma forma, não merece prosperar.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo legal de forma justificada, é consectário lógico que a pena de multa também se afaste do seu patamar mínimo.

Na sentença, o réu foi condenado ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, com o valor de cada dia-multa fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. A quantidade de dias-multa mostra-se proporcional à pena corporal de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica do réu já foi considerada pelo magistrado ao fixar o valor unitário do dia-multa em seu menor patamar.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento consolidado de que a pena de multa, por ser parte integrante do preceito secundário do tipo penal, é de aplicação cogente e deve guardar simetria com a pena de reclusão:

APELAÇÃO PENAL – [...] 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA OU SUA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO –
ausência de previsão legal para isenção da pena de multa, uma vez que integrante do preceito secundário da norma penal, não podendo, na hipótese, ser reduzida ao mínimo, uma vez que deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, havendo motivação para fixação de ambas acima do patamar mínimo
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0016911-12.2018.8.14.0028 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES
BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 27/06/2022) (grifei).

Portanto, não há reparos a serem feitos na pena de multa aplicada.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026